Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0000008-30.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de execução de título judicial na qual consta como credor o SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF (SINDIRETA) e como executado o DISTRITO FEDERAL. Conforme consta dos autos, foi determinada a expedição das requisições de pequeno valor após a homologação dos cálculos oriundos da Contadoria Judicial (decisão de ID 54950288). Após a expedição, os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para pagamento (ID 55891843). O prazo, no entanto, expirou em 29/04/2024, tendo o ente distrital se mantido inerte (ID 58562537). O exequente, então, requereu o sequestro da quantia necessária à satisfação do crédito (ID 58571685), a qual foi deferida em um primeiro momento (ID 64756684), mas posteriormente revogada, ante a notícia de pagamento de outras requisições em execuções análogas (ID 66520559). Ato contínuo, o executado informou que a ordem de pagamento foi expedida e o depósito judicial realizado. Ademais, solicitou que não houvesse a constrição de valores nas contas do Distrito Federal para evitar pagamento em duplicidade (ID 67071637). Intimada a se manifestar, a parte exequente concordou com os cálculos e depósitos, e pugnou pela transferência do valor depositado via pagamento eletrônico na modalidade PIX para conta bancária por ela indicada (ID 67754037). Antes que houvesse deliberação, o Distrito Federal apresentou petição solicitando a retificação dos requisitórios, ao argumento de que “os cálculos que originaram o precatório expedido nos presentes autos padecem de equívocos que elevaram indevidamente o montante do débito”, discutindo a taxa de juros aplicada ao caso e apontando diferença a maior de R$2.088,09 (ID 68596731). É o relatório. Decido. Primeiramente, quanto ao pedido do Distrito Federal, convém salientar que os cálculos foram homologados sem que houvesse qualquer insurgência oportuna acerca do percentual de juros aplicado, conforme expressamente consignado no decisum de ID 54950288, cujo fragmento destaco: (...) SINDIRETA E OUTROS peticionam esclarecendo que não se opõem aos cálculos que foram apresentados pela d. Contadoria Judicial e lançados no (ID 53043156) e, assim, requerem a expedição de RPVs (requisitórios de pequeno valor) em favos dos substituídos enumerados no corpo da petição em comento, ao tempo em que renunciam, expressamente, aos créditos individualmente considerados que superem 40 (quarenta) salários mínimos (ID 53043156). O DISTRITO FEDERAL não se manifestou a respeito dos cálculos lançados pela d. Contadoria Judicial, apesar de intimado para tanto (ID 54618530). Sendo assim, não havendo oposição e tendo sido considerados os critérios definidos nas decisões judiciais pretéritas (ID 41118972 e ID 35924156), homologo os cálculos da d. Contadoria Judicial (ID 52475050). (...) Tanto é assim que, após tal decisão, o executado realizou o depósito dos valores indicados (em meio a sucessivas intimações), sem exercer a faculdade de impugnar o percentual de juros aplicado. Nesse quadro, observa-se que não se está diante de um erro material de cálculo, tampouco de uma declaração de inconstitucionalidade da taxa de juros aplicada ou de eventual alteração legislativa sobre o tema. Trata-se, a toda vista, de ponto sobre a qual o ente distrital teve a oportunidade de debater no momento adequado – optando, todavia, por não o fazer, o que resultou na preclusão da matéria. Assim, ainda que os juros de mora sejam matéria de ordem pública, a concordância (expressa ou tácita) do executado com os cálculos dentro de um mesmo estado de direito vigente é incompatível com a reabertura da discussão e a perpetuação da marcha processual, motivo pelo qual indefiro o pedido. Quanto ao mais, a parte credora manifestou anuência em relação aos depósitos efetuados pelo Distrito Federal (ID 67754037), informando que eles “quitam os créditos relativos ao(s) ofício(s) requisitório(s) de ID(S) 55845537, 55847297, 55847300, 55847298, 55847301 e 55847303”. Em face disso, requereu a transferência do valor, via PIX, à conta bancária indicada na petição. Considerando que houve a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, em virtude do depósito do valor objeto do cumprimento de sentença, julgo extinto o presente feito em relação às requisições de pequeno valor acima descritas. Outrossim, defiro o pedido de transferência bancária, nos termos expostos na petição dos credores (ID67754037). Finalizados os procedimentos, intimem-se as partes, para que informem se há pedidos pendentes. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator